Tribunal: STF
Processo: HC 267171
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.  CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 946.718/SP (e-doc. 10).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.283 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim).  
	
3. O Tribunal de Justiça negou  provimento ao recurso de apelação da defesa.

4. Pedido em revisão criminal foi deferido parcialmente, para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico, com extensão de efeitos ao corréu, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de droga nos exatos termos da sentença, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso, em regime fechado.

5. Contra o acordão, foi impetrado habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido pelo ministro relator. Sobreveio o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

6. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação empregada para o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Argumenta que o paciente preenche todos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser primário, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, ressaltando que o afastamento do redutor decorreu da consideração pelo Tribunal da existência de maus antecedentes, quando na verdade não existem anotações criminais em desfavor do paciente.  Defende que o STJ complementou fundamentação para manter a não aplicação do tráfico privilegiado, consistindo em reformatio in pejus. Conclui que o regime a ser aplicado após a minorante deveria ser o aberto, havendo constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado com base em uma circunstância judicial.

7. Requer a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos. Subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto. 

É o relatório. 

Decido.
8. De início, observo que que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.
12. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, fazendo referência às circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante, deixou de reconhecer constrangimento ilegal na condenação pelo crime de tráfico e na dosimetria aplicada. Assim constou do acórdão:

“Sob essas diretrizes, ao sentenciar o paciente, a Magistrada consignou que (eSTJ, fls. 40/45, grifei):
[...] A testemunha Jenniffer Fernandes Serra, policial civil, relatou que há algum tempo o setor de investigação da policia civil recebia denúncias de que um individuo de nome David estaria realizando tráfico em sua residência. Em uma primeira abordagem foi realizada uma campana e após um tempo em observação constataram atividades típicas de tráfico e procederam a abordagem do David. Foram localizadas algumas pedras de crack próximas ao local onde David foi abordado e outras pedras escondidas em alguns tijolos da residência. Foi apreendida também uma quantia em dinheiro bem como alguns saquinhos plásticos comumente utilizados para o embalo da droga. Na delegacia David negou a traficância bem como não indicou a procedência da droga encontrada e nem o motivo de tais drogas estarem na residência. David já foi abordado quando adolescente. Nas denúncias recebidas foi informado que a venda das drogas era em troca de dinheiro ou de pertences, e que durante a campana pode observar que as pessoas geralmente entravam na residência com pertences e geralmente saiam sem eles. Em uma segunda abordagem, o investigador Coradine permaneceu em campana, realizando filmagens da atividade, e foi possível perceber pelas características que o David era quem estava realizando a entrega das drogas. Foi realizada a abordagem de um usuário que havia saído da residência de David, que estava na posse de uma pedra de crack, confirmando que a comprou de David. Posteriormente um investigador se disfarçou de usuário de drogas para realizar a compra do entorpecente, e o investigador informou que comprou a droga de uma segunda pessoa de nome Antônio Juvenal, tio de David. Não sabe se Antônio Juvenal já foi preso em outra oportunidade. Tanto pela confirmação do usuário quanto a do investigador disfarçado que comprou a droga, se dirigiu ao local e procedeu a abordagem de David e de Antônio. Nessa segunda abordagem foram encontradas 23 pedras de crack embaladas com os saquinhos que foram localizados na ocorrência anterior. Com Antônio foi encontrado R$ 20,00, que foi utilizado pelo investigador para comprar a droga e com David foi localizado a quantia de R$ 60,00. Foram apreendidos alguns celulares. Não foi possível efetuar uma busca pela residência pela precariedade das condições. Que de acordo com as filmagens foi possível verificar a presença de crianças no local. Às perguntas do Ministério Público, não houve. Ás perguntas da Defesa, respondeu que foi realizada outra prisão no mês de abril. A testemunha Luis Fernando Coradini, policial civil, relatou que no mês de abril foi na residência e apreenderam algumas drogas. Recebiam muitas informações de que David efetuava a venda de drogas no local. Em agosto retornou e fez uma campana no local. Realizou algumas filmagens e que nessas filmagens visualizou por três vezes David efetuando o tráfico de drogas. Em uma das filmagens David entregou através do portão da residência para uma pessoa. Comunicou outros policiais para procederem a abordagem dessa pessoa que recebeu a drogas. Conseguiram abordar o usuário, de nome Hélio, sendo encontrado com ele uma pedra de crack. Hélio confirmou que comprou a pedra de crack no local e passou as características do individuo de quem comprou a droga, sendo posteriormente identificado como David. Deu continuidade na campana, sendo que um policial civil havia se disfarçado de pessoa de rua para efetuar uma compra de droga. O policial disfarçado disse que comprou a droga com Antônio Juvenal. Os policiais foram até o local e procederam a abordagem de David e Antônio. Foram encontradas 23 pedras de crack no bolso de uma bermuda dentro do guarda roupa. A residência era composta por 03 ou 04 quartos, mas na época só estava o David e Antônio. Nas filmagens foi possível ver um individuo chegando no local e entro. As denúncias indicavam que quando estivesse uma blusa amarrada no portão significava que tinha droga no local. Que na abordagem foi encontrado na posse do Juvenal a quantia de R$ 20,00 e com David a quantia de R$ 60,00 em notas trocadas. O depoente conhecia David apenas da primeira abordagem realizada em abril. Às perguntas do Ministério Público, não houve. Às perguntas da Defesa, não houve. [...] Certo que as circunstâncias do crime quantidade, fracionamento da droga, campana realizada pelos policiais indicam que o entorpecente pertencia aos réus e era destinado ao tráfico. Um dos policiais, inclusive, disfarçou-se para comprar drogas, conforme relatório de investigação de fls. 48/69. [...] Acusado David Rodrigues do Nascimento Para o delito de tráfico de drogas: O delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, prevê penas de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. Com fulcro nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, verifico que, embora a quantidade de droga apreendida não se mostre expressiva, a qualidade (crack) da droga apreendida, revela potencialidade lesiva extraordinária ao tipo penal em questão, fato que será considerado na terceira fase da dosimetria. O relatório de fls. 48/57 indica que a traficância era praticada na presença de crianças de tenra idade, o que demonstra que a conduta do acusado merece maior grau de censura, pois torna a distribuição e consumo de drogas situação corriqueira nas vidas dessas crianças, expondo-as claramente às mazelas da criminalidade. Por tais motivos fixo a penabase pelo delito de tráfico em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.  Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem analisadas. Não há cogitar de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas pelos mesmos motivos já mencionados com relação ao corréu. Desta feita, torno definitiva a pena intermediária, que é de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após o setor de investigação da Polícia civil receber já há algum tempo, diversas denúncias anônimas de que o paciente estaria realizando o tráfico de drogas em sua residência, razão pela qual realizaram algumas campanas com filmagens, e puderam visualizar, por pelo menos três vezes, David efetuando a venda de drogas. Ao realizarem a abordagem apreenderam além dos entorpecentes, numerário em notas trocadas, alguns saquinhos plásticos comumente utilizados para o embalo de drogas, além de aparelhos celulares (e-STJ, fls. 40/41), sendo pouco crível que ele se tratasse de um traficante ocasional, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da referida benesse. 
Desse modo, asseverei que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
(...)
Quanto ao regime prisional, ressaltei que apesar de o montante da pena – 5 anos e 10 meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a existência de circunstância judicial desfavorável – culpabilidade, em razão de a traficância ser realizada na presença de crianças de tenra idade, expondo-as claramente às mazelas da criminalidade (e-STJ, fl. 43) –, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6, autorizava a fixação do regime prisional mais gravoso; o que estava em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não havia ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado.” (e-doc. 10, p. 3-6, grifos nossos)

12. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.

13. No caso, fazendo referência ao que adotado pelo juízo de primeiro grau para realizar a dosimetria da pena, ressaltou a existência de investigação com atuação de policial disfarçado, filmagens e campana realizadas após denúncias anônimas, assim como a realização da traficância na presença de crianças de idade tenras, circunstâncias que, a seu ver, evidenciariam habitualidade na prática delitiva. 

14. Assim, os contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, demonstram não se tratar de traficante ocasional, revelando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, como se alega, mormente porque, para fixação da pena-base, utilizou-se a quantidade de drogas apreendida (quase uma tonelada de maconha, distribuída em 1192 tabletes e 501 trouxinhas, além de 97 porções de cocaína) e, para demonstrar a dedicação do paciente ao  tráfico  ilícito de drogas, apontou-se a apreensão de diversos acessórios relacionados ao delito em questão, tais como uma balança, máquina seladora, rolos de plástico filme, sacos plásticos e, ainda, uma arma de fogo municiada. III – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” 
(HC nº 176.572-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 194.826-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”
(HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).
 
15. Além disso, na linha do que decidido pelo STJ, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 
(HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

16.  Da mesma forma, considerando a fixação da pena-base acima do mínimo legal,  embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).

17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator